Tribunal: TJDFT
Processo: 0730189-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PAGAMENTO. SUPOSTO VALOR COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
1. Na hipótese, a agravante pretende obter a satisfação de suposto crédito remanescente, constituído por honorários de advogado, ao argumento que a credora identificou, após o exaurimento da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, a existência de aquívoco nos cálculos efetuados.
2. Nos termos do art. 524 do CPC, é atribuição do credor instruir o requerimento de cumprimento de sentença com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.
3. Deve ser reconhecida a preclusão temporal se a parte interessada não interpôs o recurso apropriado contra a decisão que pretende impugnar. 3.1. Há preclusão lógica se a parte formula requerimento de cumprimento de sentença e, após reconhecer o adimplemento total da obrigação pelo devedor, pretende obter a satisfação de suposto débito remanescente.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.